Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de produção de prova pericial para que seja promovida a liquidação da obrigação constituída em decorrência dos danos experimentados em razão do descumprimento de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, ocasionados pela superveniente impossibilidade de construção de acessão física na respectiva área.
2. A liquidação por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo pericial, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC.
3. No caso concreto não é possível vislumbrar a possibilidade de liquidação apenas por meio do exame de provas relacionadas aos bens imóveis supostamente similares ao que fora adquirido pelo credor. 3.1. Os fundamentos articulados pelas partes e os documentos acostados aos autos por elas não são suficientes para cumprir a função de individualização do bem imóvel, tampouco revelam a possibilidade de convergência na quantificação do valor do crédito a ser satisfeito pelo recorrido. Por essa razão deve ser produzida a prova pericial corretamente designada pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.